Tribunal: TJSP
Processo: 2290257-19.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão acerca de nulidade decorrente da atuação do patrono da embargada sem poderes para tanto não vislumbrada. Prejuízo ao embargante não constatado. Contradição sequer indicada. Inexistência de vício no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão acerca de nulidade decorrente da atuação do patrono da embargada sem poderes para tanto não vislumbrada. Prejuízo ao embargante não constatado. Contradição sequer indicada. Inexistência de vício no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.